Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-54.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação revisional de contrato – empréstimo pessoal – autor que sustenta a abusividade dos juros – análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - taxa de 22,00% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de mercado – verificada a

Ementa:
*Ação revisional de contrato – empréstimo pessoal – autor que sustenta a abusividade dos juros – análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - taxa de 22,00% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de mercado – verificada a abusividade, no caso concreto - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com devolução simples dos valores pagos a maior – danos morais não configurados - ação procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000422-54.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCOS
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37.678
APEL.No: 1000422-54.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : MARCOS SOARES
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
*Ação revisional de contrato empréstimo pessoal autor
que sustenta a abusividade dos juros análise sob o enfoque
da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
fique cabalmente demonstrada - taxa de 22,00% a.m. e
987,22% a.a., muito superiores à média de mercado

verificada a abusividade, no caso concreto - recálculo dos
valores de acordo com a taxa média divulgada pelo
BACEN, com devolução simples dos valores pagos a maior
danos morais não configurados - ação procedente em parte
- recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
movida por MARCOS SOARES em face do BANCO AGIBANK S/A,
sustentando que celebrou com o réu um contrato de
empréstimo pessoal, contudo, são abusivas as taxa de
juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à
taxa média de mercado da época, de 7,85% a.m. Assim,
busca a adequação dos juros, substituindo os previstos
contratualmente pela taxa média de mercado, restituindo-
se os valores cobrados a maior, bem como a condenação do
réu ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos, estimados em R$10.000,00.
2. Citado, o banco requerido ofertou
contestação (fls. 28/52), advindo réplica a fls. 85/91.
3. A r. sentença de fls. 101/109 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
ao
postulante
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
3
causa, ressalvada a concessão da gratuidade a fls. 23.
4. Recorre o vencido (fls. 112/121),
insistindo na abusividade dos juros de 22,00% a.m. e
987,22% a.a., muito superiores à taxa média de mercado da
época da celebração do mútuo, de 7,85% a.m. Aduz ter
sofrido
dano
moral,
por
ser
pessoa
simples,
semialfabetizada e que foi enganada.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 153/197, com preliminar de não
conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade,
revogação da justiça gratuita concedida ao recorrente e
sua condenação às penas de litigância de má-fé. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
6. De início, rechaça-se a preliminar de
não conhecimento do apelo arguida em contrarrazões, pois
as razões recursais guardam relação com a matéria aqui
discutida e impugnam a regularidade da taxa de juros que,
em sentença, foi reputada válida. Ademais, não é caso de
revogar
a
gratuidade
judiciária,
cuja
decisão
de
deferimento não foi impugnada pela via e momento
adequados, além de não haver alegação, tampouco prova, de
fatos que alterem a já reconhecida condição de pobreza do
apelante, na acepção jurídica do termo. O pedido de
condenação do autor às penas de litigância de má-fé
tampouco deve ser acolhido, como adiante se verá.
7. Superadas essas preliminares, o recurso
deve
ser
parcialmente
provido. De início, importa
ressaltar que a relação das partes é de consumo,
considerando-se a vulnerabilidade do autor frente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
4
instituição financeira, bem como os termos da Súmula 297
do STJ. Certo que a estipulação de taxa superior a 12% ao
ano não indica abusividade (Súm. 382/STJ) e que os
contratos devem ser cumpridos conforme o “pacta sunt
servanda”,
relativizando-se
o
princípio
apenas
excepcionalmente. Entretanto, no caso em tela, não há
dúvida de que os juros previstos na “Proposta de Adesão
ao Crédito Pessoal” são exorbitantes, eis que estipulados
em 22,00% ao mês e 987,22% a.a., bem como CET de
1.363,40% a.a. (item V “Dados do Contrato”, subitens 5,
6 e 7 do contrato de fls. 16/19). Assim, considerando o
parâmetro estabelecido no STJ, no REsp 1.061.530/RS
submetido ao rito dos recursos repetitivos, de rigor a
limitação dos juros à taxa média do mercado:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável
que os instrumentos para aferição da abusividade
sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito
quando o Banco Central do Brasil passou, em
outubro de 1999, a divulgar as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido,
para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas
com recursos livres (conf. Circular no 2957, de
30.12.1999).
A
taxa
média
apresenta
vantagens
porque
é
calculada segundo as informações prestadas por
diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz
embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um spread
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
5
média não é completo, na medida em que não
abrange todas as modalidades de concessão de
crédito,
mas,
sem
dúvida,
presta-se
como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim,
dentro do universo regulatório atual, a taxa
média
constitui
o
melhor
parâmetro
para
a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se
isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o
que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros. A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de
24.09.2007)
da
média.
Todavia,
esta
perquirição acerca da abusividade não é estanque,
o
que
impossibilita
a
adoção
de
critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada
pelo
Banco
Central,
constitui
um
valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no
exame
das
peculiaridades
do
caso
concreto,
avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos” . (REsp 1061530/RS, REL. MIN. NANCY
ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, j. 22/10/2008).
8. Nesse sentido também a orientação desta
Corte: “Ação revisional de contrato bancário Contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
6
empréstimo pessoal Sentença de improcedência Alegação de
cobrança de juros remuneratórios acima das taxas média de
mercado divulgadas pelo BACEN Jurisprudência do STJ no
sentido de que 'Juros podem ser considerados abusivos se
destoarem da taxa média de mercado, sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que,
no entanto, depende de prova concreta' (REsp no
1.061.530/RS, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe de
10.3.2009) Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e
987,22%
ao
ano
nos
contratos
no
020130013127;
020130012462
e
020130012691
Abusividade
dos
juros
remuneratórios verificada no caso concreto Necessidade de
limitação à média de mercado. Recurso provido em parte.
Descaracterização da mora O reconhecimento da abusividade
nos
encargos
exigidos
no
período
de
normalidade
contratual descaracteriza a mora Entendimento consolidado
pelo STJ, sob o rito de recursos repetitivos Mora
creditoris não configurada, na hipótese Inexigibilidade
dos encargos moratórios - Recurso provido - Repetição do
indébito Cabimento da restituição dos valores pagos pelo
autor a título de juros remuneratórios cobrados acima da
média de mercado e também de encargos moratórios nos
contratos no 020130013127; 020130012462 e 020130012691
Restituição,
entretanto,
a
ser realizada de
forma
simples,
por
não
evidenciada má-fé
da instituição
financeira, admitindo-se a compensação com eventuais
créditos existentes em favor da instituição financeira
ré, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso
provido - Recurso provido em parte.” (TJSP, Apelação no
1008557-23.2017.8.26.0079 Santos, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 28/08/2019, REL. FRANCISCO GIAQUINTO).
9. E, reconhecida a abusividade dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
7
evidente a necessidade de devolução dos valores cobrados
a maior, sob pena de enriquecimento indevido da ré.
Todavia, a repetição deve se dar de forma simples. Quanto
a isto, teve oportunidade de decidir o Egrégio STJ que
somente tem cabimento a devolução dobrada quando da parte
da credora houve evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS, REL.
MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág.
275), algo que, no caso em exame, não se pode afirmar.
10. Entretanto, não há mesmo que se falar
em indenização por danos morais, visto que tal espécie de
dano não se caracteriza pela cobrança de juros alegadamente elevados, sendo certo que eventuais
desconfortos experimentados pelo autor não foram de
elevada gravidade, mas são dissabores inerentes à vida em
sociedade, portanto não ensejaram abalo que enseje
reparação. Releva anotar que as taxas questionadas foram
ajustadas entre as partes por livre acordo e a cobrança
de juros muito superiores à média de mercado, por si só,
não configura conduta ilícita por parte da instituição
financeira.
11. Diante desse quadro, fica reformada a
sentença para julgar parcialmente procedente a demanda, a
fim de condenar o requerido ao recálculo do valor das
parcelas
do
empréstimo,
com
juros
remuneratórios
calculados pela taxa média de mercado vigente à época da
concessão do crédito, devendo o valor cobrado a maior ser
corrigido monetariamente a partir de cada pagamento,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e devolvido de forma simples. Por fim,
considerando a procedência parcial, a sucumbência é
recíproca, e será dividida pelas partes, cabendo a cada
uma o pagamento de 50% das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-54.2020.8.26.0196 -Voto no
8
Arbitram-se honorários, por equidade, em R$1.000,00,
devidos por cada parte ao advogado da “ex adversa”,
vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14,
do CPC/15.
12. Observando-se a fundamentação e o
resultado do julgamento, incabível condenar o autor pela
litigância de má-fé, inexistente no caso.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js